Tribunal: TJES
Processo: 5011359-23.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa; Ausência de Publicidade; Ausência de Fundamentação; Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011359-23.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ITAMAR MARTINS FALCAO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO PRÓPRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OBSERVADO. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO VIOLADA.
REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1.
Princípio da congruência.
Não há violação ao princípio da congruência quando a sentença condenatória se mantém adstrita aos fatos descritos na denúncia, ainda que utilize expressões ou análises não literalmente previstas no núcleo do tipo penal, desde que evidenciada a subsunção da conduta ao crime tipificado.

2.
Regularidade da intimação
. A intimação da sentença penal condenatória por edital não causa nulidade quando realizada conforme os ditames legais, especialmente nos casos em que o réu se encontra em liberdade e a defesa técnica foi devidamente realizada por defensor dativo.

3.
Ausência de prejuízo à defesa.
Não se verifica cerceamento de defesa quando há plena atuação de defensor dativo no acompanhamento do feito, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa ao acusado.

4.
Tipificação e dolo.
A condenação pelo crime de receptação própria exige comprovação do dolo específico do agente, consubstanciado no conhecimento da origem ilícita do bem, o que restou devidamente demonstrado no caso em questão pelas provas constantes nos autos.

5.
Revisão Criminal julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011359-23.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ITAMAR MARTINS FALCAO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: RAPHAEL IRAHA BEZERRA - ES31909, RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871

VOTO

Trata-se de
revisão criminal
ajuizada por
ITAMAR MARTINS FALCÃO
, visando a rescisão da sua condenação nos autos de ação penal de nº 0000798-19.2006.8.08.0012 (012.060.007.981), oriunda da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, pela prática do crime de
receptação dolosa, em continuidade delitiva
(art. 180,
caput
, c/c art. 71, ambos do CP), à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 50 (cinquenta) dias-multa, à razão mínima, sendo negada a pena substitutiva.

Pugna a defesa pela declaração de nulidade da sentença, em razão da violação dos princípios da legalidade e da correlação/congruência, na medida em que o revisionando teria sido denunciado por conduta atípica, já que o verbo “guardar” não está elencado no artigo 180 do Código Penal, além de ele ter sido condenado por comportamento não descrito na inicial acusatória, qual seja, o de receber veículos provenientes de crimes.

Também sustenta a nulidade da sentença pelo fato de a respectiva intimação ter se dado por via editalícia sem o indispensável esgotamento de diligências para a intimação pessoal, vez que o Oficial de Justiça foi ao endereço do revisionando uma única vez, impossibilitando a interposição de recurso, o que teria configurado cerceamento ao seu direito de defesa.

Subsidiariamente, narra que a magistrada sentenciante se valeu de inquéritos policiais e de ações penais em curso para demonstrar a presença do elemento subjetivo indispensável à caracterização do crime de receptação, afrontando o princípio da presunção de inocência, de modo que a sentença deve ser reformada para o revisionando ser absolvido.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em apertada síntese, que o revisionando e seus comparsas se utilizavam de imóvel por ele alugado para adulterar veículos oriundos de crime, tanto que, no momento da prisão em flagrante, foram encontrados diversos carros e motos, no porão da residência.

Passo a análise das teses defensivas.

Em primeiro lugar, o requerente alega que a sentença condenatória extrapolou os limites da denúncia ao considerá-lo “guardador” de bens ilícitos, sob o argumento de que tal conduta não está expressamente prevista nos núcleos do tipo penal.

No entanto, a análise dos autos revela que a conduta do revisionando ajusta-se perfeitamente ao artigo 180 do Código Penal. O núcleo do tipo não se limita a verbos específicos, abrangendo o comportamento de quem, sabendo da origem ilícita do bem, dele se utiliza ou o mantém em sua posse. A sentença demonstrou, com base em elementos probatórios robustos, que o requerente agiu dolosamente ao armazenar os veículos adulterados em seu imóvel.

Assim, não há que se falar em violação ao princípio da congruência, pois a decisão permaneceu vinculada aos fatos narrados na peça acusatória.

Por outro lado, sustenta o requerente que a intimação da sentença por edital teria causado prejuízo à sua defesa, uma vez que não teria tido ciência plena dos atos processuais.

Contudo, verifico que o defensor dativo nomeado para o caso, foi devidamente intimado e apresentou defesa técnica em favor do requerente, não havendo comprovação de qualquer prejuízo efetivo.

Nos termos do artigo 392, inciso I, do Código de Processo Penal, a intimação pessoal somente é exigida para réus presos, o que não é o caso.

Ademais, o direito ao contraditório e à ampla defesa foi plenamente respeitado, e a nomeação de defensor dativo garantiu a regularidade do processo.

A defesa requer, por fim, a absolvição, argumentando que a condenação baseou-se em inquéritos policiais e ações penais ainda em andamento, violando o princípio da presunção de inocência.

Entretanto, a sentença condenatória fundamentou-se em provas produzidas no curso da instrução processual, devidamente confrontadas pelas partes, demonstrando de forma inequívoca a prática do crime de receptação própria (art. 180,
caput,
1ª parte, do CP). A magistrada analisou depoimentos, laudos e demais elementos dos autos, concluindo que o revisionando tinha ciência da origem criminosa dos veículos encontrados em sua posse.

Os apontamentos criminais do requerente, mencionados na sentença, foram utilizados apenas como reforço argumentativo, sem comprometer a imparcialidade do julgamento ou a presunção de inocência.

Diante do exposto, em harmonia com o parecer da Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial,
JULGO
IMPROCEDENTE
A REVISÃO CRIMINAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o E. Relator quanto a improcedência do pedido.